Tribunal: TJPA
Processo: 0000830-88.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000830-88.2017.8.14.0006

APELANTE: PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.

CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTOS DE APREENSÃO E ENTREGA DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. RELATOS CONCISOS DA VÍTIMA QUE RECONHECEU FORMALMENTE O AGENTE APÓS RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO. CORROBORAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NA TERCEIRA FASE ELEVAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA COMINADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, em id 10388244, por
PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA,
por intermédio da Defensoria Pública,
impugnando
a r. sentença proferida, em id 10388243,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA,

que julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime previsto no
Art. 157,
caput,
§2º, inciso II, do Código Penal,
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

Narra a peça acusatória
que:

“No dia 18 de novembro de 2016, no período da manhã, em frente ao COLEGIO IDEAL, no Conjunto Cidade Nova, SN, Bairro Coqueiro, o denunciado PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA, agindo de forma deliberada e consciente, movido pelo animus furandi, roubou o carro do TIPO FORD, MODELO KA SE 1.0 HÁ, ANO/MODELO 2015, COR PRETA PLACA PWB-6399, CHASSI PBFZH55L5F82458620000, além da bolsa com os documentos pessoais da vítima GERDELINA DO SOCORRO NEGRÃO. A vítima relatou que, como de costume, por volta das 05:40 da manhã estava estacionando seu automóvel em frente ao seu local de trabalho, o retro citado COLEGIO IDEAL, quando percebeu um homem que aparentava ter 25 anos, de cor moreno claro, cabelos pretos e ondulados, trajando calça jeans e camisa clara, se aproximava de forma suspeita.
Ao tentar fechar o vidro do carro, de forma imediata, o meliante sacou a arma que estava em sua cintura e começou a bater bruscamente no vidro, tentando abrir a porta, gritando textuais: "DESCE, DESCE, é um assalto". Desta forma, a vítima jogou-se no banco do passageiro, instante em que o meliante conseguiu abrir a porta e puxou a vítima para fora do veículo, em seguida chamou um outro indivíduo que estava por perto, que aparentava ter uns 20 anos, e evadiram-se do local. Isto posto, a vítima foi até a DRCO para fazer o boletim de ocorrência do fato delituoso e posteriormente foi encaminhada até o hospital devido um mal-estar ocasionado pelo ocorrido. Na tarde do dia 21/12/2016, policiais civis faziam trabalhos de investigação, e ao passar pelo canteiro central do PAAR desconfiaram do comportamento de dois homens que estavam em frente a um lava jato. Os Civis decidiram averiguar e se certificaram que naquele local havia um veículo com as características do carro roubado da vítima, com as placas adulteradas de PWB-6399 para PWB-8398. Desta maneira os policiais confirmaram que o carro era realmente o que fora roubado da senhora GERDELINA DO SOCORRO NEGRÃO KALIFE, através de contato feito ao chefe de operações. O veículo roubado foi levado a exame técnico-pericial, resultando na expedição do LAUDO N° 2016.01.004505-VRO (fls.39), atestando que o veículo não apresentava adulteração no chassi e motor. Assim sendo, o veículo foi encaminhado para a delegacia, junto com os dois suspeitos que se diziam funcionários do lava jato, que declararam que o carro foi deixado por um desconhecido para lavagem e que não havia retornado para buscar o veículo. Apôs a confirmação pela vítima que aquele veículo era realmente o seu, tomaram o depoimento acerca do roubo oportunidade em que reconheceu apenas PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA como autor do roubo, através de fotografias, que ao ser ouvido pela autoridade policial, negou ter praticado o delito previsto no art. 157, do CPB (auto de reconhecimento de pessoa, inserta à fl. 26)".

Em
suas razões recursais
, id 10388258 - Pág. 1/8,
pleiteia a Defesa a absolvição do recorrente por insuficiência de provas do crime que lhe é imputado, em homenagem ao princípio da presunção da inocência, nos termos do art. 386, II ou VII do CPP). Caso seja mantida a sentença, requer que seja reduzida pena imposta em relação ao crime de roubo, e seja reconhecida a prescrição.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em id 10388262, pugnou pelo conhecimento do recurso e improvimento.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA,
em id

10839943
,
que também se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pela Defesa.

Os autos foram revisados. É o relatório.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela Defesa.

Consoante relatado,

em suas razões recursais, id 10388258 - Pág. 1/8, pleiteia a Defesa a absolvição do recorrente por insuficiência de provas do crime que lhe é imputado, em homenagem ao princípio da presunção da inocência, nos termos do art. 386, II ou VII do CPP. Caso seja mantida a sentença, requer que seja reduzida pena imposta em relação ao crime de roubo, e seja reconhecida a prescrição.

DA ABSOLVIÇÃO

Narra a Defesa que durante a instrução processual foram ouvidas 3(três) testemunhas de acusação, 2(duas) testemunhas de defesa, a ofendida do crime de roubo e o apelante. Ressalta-se que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram a prática de qualquer crime, apenas realizaram a abordagem do recorrente e constataram pelo sistema que o veículo teria sido objeto de roubo, seus testemunhos não podem fundamentar uma sentença condenatória.

Afirma ainda que a vítima relatou que dois dias depois a polícia achou o seu carro e quando voltou na delegacia o delegado lhe mostrou três carteiras de habilitação, ocasião em que reconheceu somente o ora recorrente por foto.

Alega que o suposto reconhecimento feito por fotografia na DEPOL não é valido, e que não foi produzida nenhuma prova em juízo apta a comprovar que o recorrente roubou a vítima, pelo que se pugna pela absolvição.

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento a tese de absolvição. Vejamos:

No caso em tela, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelas provas documentais e orais produzidas durante a instrução processual.

Especificadamente, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de apreensão e entrega do veículo roubado e o respectivo laudo realizado sobre o veículo.

A autoria ficou provada durante instrução processual, pois foram ouvidas três testemunhas de acusação e a vítima, as quais declararam com riqueza de detalhes a autoria delitiva atribuída ao apelante.

Na audiência de 29/01/2018 ocorreu a inquirição da testemunha policial Alberto de Araújo Costa, que afirmou que dois policiais civis abordaram o rapaz que estava com o carro no lava-jato, e dois rapazes foram levados à delegacia, com o carro. Estes rapazes tentaram se esconder ao avistarem os policiais, revelando atitude suspeita. Os policiais checaram o número de chassi, e na consulta apareceu o número original da placa, que não era o mesmo que estava na placa. Depois verificaram que este carro tinha registro de roubo e concluíram que as placas eram falsificadas. A ofendida reconheceu somente um dos rapazes apresentados, bem como o seu veículo. A ofendida contou à testemunha como se deu o roubo de seu carro, e disse que o acusado foi quem lhe abordou com a arma.

Em 08/04/2019 ocorreu a oitiva das testemunhas Gerdelina do Socorro Negrão Kalife, Marco Antônio Damasceno Rodrigues e Lucio Antonio da Silva Lobato.

A ofendida Gerdelina do Socorro Negrão Kalife contou que ao estacionar seu veículo apareceu um rapaz que puxou um revólver e apontou para sua cabeça. A ofendida se jogou no banco do passageiro, enquanto o rapaz a mandava abrir o carro. Ele lhe puxou de dentro do carro, e entrou. Logo em seguida, um rapaz com aparência de estudante entrou no carro com ele e empreenderam fuga. Em seguida, a ofendida foi à delegacia registrar a ocorrência. Dois dias depois a polícia achou seu carro. Quando voltou à delegacia, o delegado lhe mostrou três carteiras de habilitação, ocasião em que reconheceu por foto o acusado, e depois fez o reconhecimento formal. Relatou que no momento do roubo olhou bem para o rosto do acusado porque primeiro chegou a pensar que ele ia lhe pedir alguma informação.

O IPC Marco Antônio Damasceno Rodrigues contou que constatou a adulteração da placa, por isso o responsável pelo lava-jato e o carro foram levados à delegacia.

O IPC Lucio Antonio da Silva Lobato contou que o acusado não foi preso no dia, e que havia informações de que havia um veículo roubado no canteiro do PAAR. Seguiram em diligências e verificaram que o carro estacionado no lava-jato tinhas tais características. Verificaram que as placas eram adulteradas. O rapaz que tinha deixado o carro no lava-jato morava próximo, por isso o responsável pelo lava-jato levou os policiais até a casa deste indivíduo. O acusado não estava presente no momento em que os policiais avistaram o carro.

A vítima portanto narrou como ocorreu a dinâmica delitiva, e que reconheceu o recorrente e seu veículo na delegacia.

Os três policiais inquiridos em Juízo narraram de forma coerente e convergente a razão da prisão do recorrente: o mesmo estava de posse de um veículo que constataram estar com a placa adulterada e com registro de roubo. Diante disso, a vítima foi chamada e reconheceu o recorrente e seu veículo.

Ressalva-se que com efeito, tradicionalmente o Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo limitações a hipóteses de reconhecimento pessoal de menor confiabilidade, como aquele realizado por fotografias na fase de investigação preliminar. Assentou-se que o reconhecimento fotográfico somente poderia embasar uma condenação se corroborado por outros elementos probatórios produzidos em juízo e com respeito ao contraditório.

Nesse sentido também:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO e FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

2. No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois "além da vítima ter reconhecido Daniel como autor do furto, o celular subtraído foi encontrado em sua posse", de modo que a condenação não teve como suporte probatório unicamente o reconhecimento pessoal realizado pela vítima".

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 740.087/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Extrai-se do “auto de reconhecimento de pessoa”, constante em id 10388247 - Pág. 8, o procedimento realizado da seguinte forma:

“Em seguida, a reconhecedora foi levada a sala especial onde se encontravam as pessoas posicionadas lado a lado, devidamente numeradas. Após olhar atentamente, apontou e reconheceu, sem hesitação e com plena convicção a pessoa PAULO PIOGO CALDEIRA DE ALMEIDA paraense, 22 anos, filho de Silvia Cristina Rebouças Caldeira e Jorge/Vicente Ferreira Almeida, residente a Trav. Capanema Od, 110 casa 05- Ananindeua/Pa, como sendo aquele pessoa que no dia 18 de novembro do ano em curso, armado com um revolver, bastante violento, sob ameaça de morte subtraiu o veículo da reconhecedora, fato ocorrido em frente ao local de trabalho”.

Ou seja, quando a vítima voltou à delegacia, o delegado lhe mostrou três carteiras de habilitação, ocasião em que reconheceu por foto do recorrente, entretanto, posteriormente fez o reconhecimento formal, conforme transcrito.

Assim, o reconhecimento de pessoa foi feito presencialmente na fase do inquérito policial, estando apto para identificar o ora recorrente e firmar a autoria delitiva, pois corroborada por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. TESE RECHAÇADA. NO MÉRITO.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INCABIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME APLICADA NO MOMENTO DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM APLICADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE USO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, NOS TERMOS DO ART. 283, DO CPP. PREJUDICADO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar. Na hipótese vertente, consoante observado das declarações prestadas na seara investigativa, as vítimas efetuaram reconhecimento do recorrente, conforme as diretrizes do art. 226, do CPP; 2. Mérito. 2.1. Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante praticou o crime de roubo contra as vítimas. De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório;

2.2. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que quanto a circunstância judicial da culpabilidade nada há que se modificar, tendo em vista que o ponto desfavorável da análise do Magistrado foi em relação a terem os meliantes levado as vítimas para uma vicinal, que como sabido é um local ermo, afastado das estradas, a fim de que lograssem êxito em sua empreitada criminosa sem que fossem surpreendidos por testemunhas oculares. Já quanto a circunstância do crime, observo que o Magistrado incorreu em equívoco, pois sua valoração foi favorável a quando da fundamentação, porém reconhecida no momento da aplicação da pena-base;

2.3. Mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Segundo o entendimento mais atualizado, bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas;

2.4. As matérias devem ser discutidas através da medida processual cabível, qual seja, o habeas corpus, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA. Número CNJ: 0006216-21.2013.8.14.0045. Número Acordão: 11357027. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 26-09-2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), art. 16, caput, e parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 (REGISTRO POSSE E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO), art. 180, caput, e art. 157, §2º, incisos I, II, e V, ambos do Código Penal – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE RECEPTAÇÃO DESCRITO NA EXORDIAL. O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL EX VI ART. 383 DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL.IRREGULARIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES SEGURAS DA OCORRÊNCIA DE CRIMES. SEGUIDO DE CAMPANA. ABORDAGEM. TROCA DE TIROS. PRISÃO E APREENSÃO DE VASTO MATERIAL BÉLICO – PRELIMINAR REJEITADA - – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILLIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO POR FOTOGRAFIAS E POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O RECONHECIMENTO DOS PROTAGONISTAS DOS CRIMES – PRECEDENTES DO STJ – DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DA PENA BASE APLICADA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE MODULADORES JUDICIAIS IDÔNEOS QUE HABILITARAM A MANTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. QUANTUM AFERIDO DE MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOAVEL AOS CRIMES - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINARES (...). MÉRITO.

I - A prova da materialidade do fato delituoso restou comprovada pelo: boletim de comunicação de crime n° 00184/2018.00053948 (fl. 02 do IPL— apenso I); pela auto de apresentação e apreensão de (1:34 do apenso I) que descreve as armas de fogo e munições utilizadas no evento criminoso: pelo relatório da autoridade policial e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidas em juízo, que evidenciaram a autoria a qual se mostrou incontroversa, mormente quando aos depoimentos dos agentes que efetuaram a diligência que culminou com as prisões dos recorrentes;

II – A impossibilidade de realização de perícia não afasta a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma de fogo. Precedentes.

III – Admite-se a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, mormente quando se processa por outros meios de provas lícitos;

(...) VI - Recursos conhecidos e improvidos. Unânime. Número (TJPA. 0000801-35.2018.8.14.0028. Número Acordão: 11317880. Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data Julgamento: 04-10-2022. Data de Publicação: 06/10/2022)

Nota-se que a vítima reconheceu o recorrente, afirmando sem sombra de dúvidas, pois relatou que no momento do roubo olhou bem para o rosto do recorrente porque primeiro chegou a pensar que ele ia lhe pedir alguma informação.

Assim, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Por fim, sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão da res são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Desse modo, não há fala r em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação do ora apelante no crime de roubo qualificado a si imputado, impossibilitando assim, a absolvição com base no in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado a quo,
ao crime roubo qualificado, art. 157, §2º, II do CPB, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausência de Circunstâncias Atenuantes e Agravantes. Por fim, na terceira fase, em razão da majorante referente ao concurso de pessoas acrescentou-se à pena a proporção de 1/3 (um terço), conforme o §2º, II do art. 157 do CPB, ou seja, no mínimo legal, ficando a pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, não merecendo qualquer retoque, pois a pena definitiva foi aplicada em conformidade com os ditames legais.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 16/11/2022